Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADO: LUANA BARROS ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Instrumental Produções Musicais Ltda. - Me em face da decisão Id. 43349338, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, a Embargante alega que a decisão é omissa quanto à preclusão da questão referente à impenhorabilidade do imóvel. Sustenta ser incabível a concessão de efeito suspensivo, porquanto a matéria relativa ao bem de família já se encontra superada, pois foi objeto do Agravo de Instrumento n° 0718571-74.2021.8.07.0000, tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, mantido o posicionamento de inexistência de bem de família. Registra que o intuito da Embargada é tão somente discutir ad aeternum questão já analisada para obstar a continuidade dos atos constritivos sobre o imóvel. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados para que seja reconhecida a ausência dos requisitos da gratuidade de justiça, pois a questão encontra-se superada. Subsidiariamente, pede que seja concedido o efeito suspensivo tão somente em relação à multa aplicada. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a ocorrência de vícios na decisão embargada. De logo, ressalto que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Na hipótese em exame, não verifico qualquer vício a ser sanado. Verifica-se que a decisão embargada considerou que a conduta da Agravante não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, com base no artigo 774, III, do CPC, pois não houve qualquer embaraço à realização da penhora. Malgrado os questionamentos referentes ao bem de família já tenham sido enfrentados pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em embaraço à realização da penhora, pois o imóvel já se encontra penhorado. Também não faltam os requisitos da gratuidade de justiça, pois o benefício sequer foi requerido pela parte Agravante, que, inclusive, anexou aos autos o comprovante de recolhimento das custas. Na hipótese, verifica-se que a Embargante, insatisfeita com a solução adotada, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipóteses enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, cumpre lembrar que o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações das partes, nem rebater todos os seus argumentos quando incapazes de infirmar a decisão atacada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. LOTEAMENTO REGULARIZADO. CONDOMÍNIO. ASSOCIADO FUNDADOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. TEMA 882 DO STJ. PAGAMENTO DE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES. ANUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA LIBERALIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. É dizer, basta que o órgão julgador expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. 4. Não obstante essas considerações, no caso concreto não se vislumbra a indigitada omissão indicada pela parte embargante, sendo certo que, da leitura das razões recursais, é nítida a intenção da ora recorrente em rediscutir as teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador. 5. Não se vislumbra que o alegado fato de a ré/apelada ter pago algumas das contribuições associativas, ou ainda confessado dívida relacionada a outros imóveis no mesmo condomínio, tenha o condão, sob o argumento de comportamento contraditório, de afastar o benefício estatutário que milita em seu favor. Infere-se, do que consta dos autos, que se a apelada assim agiu o fez por mera liberalidade, já que não tinha essa obrigação. 6. Não é exigível da parte requerida o pagamento de contribuições associativas ("taxas condominiais"), uma vez que esta ostenta a qualidade de associada fundadora da associação autora, nos estritos termos do estatuto social. 7. Além do mais, considerando que a parte requerida deixou de anuir expressamente ao pagamento das contribuições associativas, aplica-se na espécie o entendimento sufragado no tema 882 do STJ, segundo o qual "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.1082545, 07008383420178070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão n.1075834, 20130111386692APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 245/251) Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora